Tribunal: TJES
Processo: 0000417-21.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-21.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILSON ELEOTERO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. ENTRADA DE MENOR EM EVENTO DENOMINADO "ALEGRE MEGA SHOW". DESRESPEITO À FAIXA ETÁRIA ESTABELECIDA PARA O EVENTO. CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O dever de proteção à criança e adolescente compreende norma de caráter constitucional, exigindo sejam implementadas medidas de controle e fiscalização dos atos que gerem ofensa a direitos dos menores.

II.
O Recorrente, ao promover o denominado evento "Alegre Mega Show", permitiu a entrada de menores abaixo da faixa etária prevista para o evento (dezoito anos).

III.
O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Alegre, compareceu ao evento, com descrição do Relatório de Fiscalização, informando a presença de menores no local, situação que resultou na condenação à penalidade de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos, não se mostrando desproporcional.

IV.
Diante da violação às normas constantes nos artigos 80, 252 e 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a multa aplicada deverá ser mantida, tendo em vista que a responsabilidade do organizador e representante legal pelo dever de observâncias às normas legais, no momento da realização do evento.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDIMILSON ELEOTÉRIO GONÇALVES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 52/56, integralizada às fls. 64/65), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE ALEGRE
, nos autos da
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente a Representação,
“para condenar o representado EDIMILSON ELEOTÉRIO GONÇALVES, como incurso nas penas do artigo 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente”,
aplicando-lhe
“a multa em 03 (três) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, que deverá ser depositado em conta bancária de titularidade do Fundo Municipal da Infância e Juventude de Alegre/ES”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“consta de Denúncia, que no evento realizado no dia 13 de Fevereiro de 2018, foram encontrados dois menores de 18 (dezoito anos), sem alvará autorizativo para entrada e permanência de menores”;
II)
“os menores apreendidos dentro do evento não foram expostos a perigo não condizente com suas idades, posto que a segurança, saúde e lazer delas foram garantidos pela organização do evento, proporcionando um meio de aquisição de cultura sadia”;
III)
“os requisitos para a realização do evento foram cumpridos, inclusive a obrigatoriedade da apresentação de documento de identidade de todos que passassem pela portaria”;
IV)
“o representado sempre colocou em seus eventos equipe de segurança para tranquilidade de os frequentadores do estabelecimento e, finalmente, responsabilizar o apelante pela presença de apenas dois menores, onde o público no dia do evento era de aproximadamente 500 pessoas, é totalmente injusto.”;
V)
“é inadmissível a imposição de pena a alguém baseada em prova deficiente, incompleta e duvidosa”.

A despeito das irresignações recursais, não se afigura possível afastar a responsabilidade do representante legal ou produtor do Evento concernente à presença de menores em desacordo com a faixa etária prevista para o evento,
in caso,
18 (dezoito) anos, devendo a pessoa física ou empresa responsável pela sua realização adotar todas as medidas necessárias objetivando coibir a entrada de pessoas em desacordo com as limitações estabelecidas no próprio Alvará autorizativo do evento.

A propósito, cumpre destacar que Ofício expedido pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Alegre, com descrição do Relatório de Fiscalização do evento, senão vejamos:

“Que no dia 13/0212018, no plantão da Conselheira Tutelar Ana Paula Bernardo, recebemos diversas denúncias relacionadas a uma festa que estava ocorrendo Alegre Mega Show,
com a presença de muitos adolescentes ingerindo bebida alcoólica e substâncias ilícitas
.

Nos deslocamos até o local, por volta de 12:00, e prestamos informações ao organizador do evento,
no sentido da proibição da entrada de adolescente no evento, por não possuírem alvará judicial autorizativo, e o mesmo nos informou que o evento seria somente para público de maiores de 18 anos, e que a apresentação de documento de identidade seria feito na podaria
.

Durante todo o dia continuamos recebendo denuncias, e por volta das 19:00 retornamos ao local e presenciamos a presença de dois adolescentes, sendo estes: JOSÉ MARLLON SILVA PIROVANI e VICTOR HUGOR ALVES COMES.

Fomos informados ainda a fuga de outros adolescentes que se encontravam no evento, todavia não foi possível atestar a veracidade da informação prestada
. Diante da constatação de irregularidade no evento, a Policia Militar deu apoio aos Conselheiros Tutelares ANA PAULA BERNARDO e GILMAR SILVA DE MATTOS, onde foi lavrado o Boletim Unificado 35347116, que segue em anexo.” (fls. 05/06)

Além disso,
JOSÉ MARLLON DA SILVA PIROVANI
, adolescente à época dos fatos, informou que
“ao chegar no local comprou um ingresso no valor de dez reais.
Na portaria chegaram a pedir seu documento de identidade e foi permitida a entrada, porque estava prestes a completar 18 anos
e que ao entrar não fez uso de bebida alcoólica”
(fl. 12)
.

De igual modo,
VICTOR HUGO ALVES GOMES
, também adolescente, à época do evento, informou que
“antes de entrar no evento perguntou ao segurança se havia alguma restrição; que o segurança disse para o depoente que as pessoas nascidas até o ano 2000 poderia ingressar no evento;
que o depoente tinha 17 anos de idade
; que o segurança disse para o depoente que a carteira de identidade tinha que ser apresentada; que o depoente adquiriu o ingresso e ingressou no evento; que o depoente ingressou no evento por volta das 16h30min e saiu por volta das 19h30min;
que o depoente não estava portando carteira de identidade
; que a irmã do depoente mandou uma foto de sua identidade através do telefone celular; que o depoente apresentou a foto para o segurança;
que haviam outros menores dentro do evento
; (...)
que o depoente não tinha conhecimento que a classificação do evento era de 18 anos; que não haviam placas proibindo a entrada de menores de 18 anos
”
(fl. 38)
.

Destaca-se, ainda, o depoimento do Conselheiro Tutelar
GILMAR SILVA DE MATTOS
, nos seguintes termos:

“(...) que no dia dos fatos, a conselheira Ana Paula estava de plantão; que Ana Paula telefonou para o depoente a fim de lhe pedir ajuda, haja vista que estava recebendo diversas denúncias acerca de vendas de ingressos para menores de 18 anos de idade; que o depoente antes do início da festa procurou pelo representado, comunicando-lhe as denúncias que estavam recebendo;
que o depoente alertou ao representado acerca das consequências advindas da entrada de menores no evento
; que
o representado confirmou que haviam sido realizadas algumas vendas para menores de dezoito anos de idade
; que o representado disse para o depoente que quando os menores chegassem na festa, o ingresso iria ser recolhido e o dinheito devolvido; que por volta das 19:30 horas,
o depoente recebeu denúncias de que haviam menores dentro do evento
; que foi solicitado ajuda a polícia através do telefone 190; que chegou uma viatura com dois policiais; que o depoente ficou na portaria e os dois policiais ingressaram no evento na companhia de Ana Paula;
que logo após a entrada dos policiais, dois menores estavam saindo do evento; que o depoente pediu documentos dos dois menores; que os dois menores apresentaram documentos de identidade; que o depoente constatou que os menores tinham 17 anos de idade
; que dentro do evento não foram encontrados outros menores; que
os porteiros disseram que estavam permitindo a entrada de pessoas nascidas até o ano 2000
; que o representado ficou chateado e chamou a atenção dos porteiros; (...)”

Nesse viés, tenho que a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece qualquer reparo, porquanto evidenciado o desrespeito à norma constante no artigo 258, do Estatuto da Criança e Adolescente, que assim determina,
in litteris:

“
Art. 258.

Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo
:

Pena
- multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.”

Nesse mesmo sentido se pronunciou a Procuradoria Geral de Justiça, a teor do seguinte excerto:

“No caso em análise, foi verificado que o apelante, como organizador do evento no Alegre Mega Show, realizado na cidade de Alegre, negligenciou à norma expressa que determina a necessidade de alvará de autorização judiciária no caso da entrada e permanência de menores no evento, contrariando o estabelecido no artigo 258, do ECRIAD” (ID 5265627, pág. 02).

Registra-se, por derradeiro, que a
jurisprudência Pátria
não destoa da compreensão ora adota,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO DO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. ENTRADA DE MENOR EM EVENTO DENOMINADO "SHOW DO VITOR E LÉO". DESRESPEITO À FAIXA ETÁRIA ESTABELECIDA PARA O EVENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR COMISSÁRIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O dever de proteção à criança e adolescente compreende norma de caráter constitucional, exigindo sejam implementadas medidas de controle e fiscalização dos atos que gerem ofensa a direitos dos menores.

II.
O recorrente, ao promover o denominado evento "Show do Vitor e Léo", permitiu a entrada de menores abaixo da faixa etária prevista para o evento (dezesseis anos).

III.
A comissão da infância e juventude lavrou auto de infração, sendo, em momento posterior, intentada representação administrativa do ministério público estadual, que culminou na condenação à penalidade de 03 (três) salários mínimos ao recorrente, não se mostrando desproporcional.

lV.
Diante da violação às normas constantes nos artigos 80, 252 e 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a multa aplicada deverá ser mantida, tendo em vista que a responsabilidade do organizador e representante legal pelo dever de observâncias às normas legais, no momento da realização do evento.

V.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
; APL 0039398-29.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/09/2014; DJES 11/09/2014 )

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE IURIS TANTO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE PERMISSÃO DE ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENOR EXPEDIDO PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 258 DO ECRIAD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O auto de infração lavrado por comissário da infância em virtude de descumprimento de norma do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) é documento público e, portanto, merece fé-pública até prova em contrário.

2. -
Frente a constatação entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável em evento noturno denominado "noite sertaneja" em desacordo com a portaria nº 004/2006, do juizado da infância e da juventude de aracruz, mostra-se perfeitamente consentânea a incidência da multa aplicada prevista no art. 258 do ecriad.

3. -
Apelo conhecido e desprovido.”

(
TJES
; APL 0003764-31.2010.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 19/02/2013; DJES 01/03/2013)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERMANÊNCIA DE MENOR EM MOTEL. DEVER DE FISCALIZAR. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.

I.
Patente a legalidade de imposição de multa administrativa a estabelecimento, que permite a entrada ou permanência de menores de 18 (dezoito) anos em motel, hotel, pensão ou estabelecimento congênere sem autorização dos pais ou responsável, à luz dos artigos 83 e 250 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

II.
Aquele que se dedica a atividade comercial potencialmente atentatória contra os direitos da criança e do adolescente tem o dever de adotar medidas eficazes de fiscalização da entrada ao local.

III.
Apelo conhecido e não provido.”

(
TJMA
; Rec 23280/2010; Ac. 133106/2013; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Raimunda Santos Bezerra; Julg. 01/08/2013; DJEMA 07/08/2013)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)